Tribunal: STJ
Processo: 0277269-70.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626359 - RJ
(2024/0117326-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: CHL XLVI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
JOÃO CARLOS SIRE SALGADO - SP470358
AGRAVADO
: LUCIANO DE ALCANTARA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANA DA COSTA VIEIRA GARCIA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA E DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
, incidência das
Lei n. 13.105/2015
Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ, prejudicialidade do dissídio pela Súmula n. 7 do STJ e
consonância com a jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenizatória por
c/c
atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedidos de cláusula penal moratória
e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou solidariamente ao pagamento
de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 43.753,58 a título de cláusula penal
moratória, com juros desde a citação e correção monetária.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar os danos morais e manter
a multa moratória nos termos contratados, com limitação ao valor pleiteado na
inicial e com os consectários definidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA56444988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 293b1096-1b83-4d41-af1f-6e60f7f819b9

IV, e 1.022, da
, por contradição entre fundamentação e
Lei n. 13.105/2015
dispositivo e por rejeição de embargos sem sanar omissão; (ii) saber se é possível
readequar o período de mora e a aplicação da cláusula penal, afastando os óbices
das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ; e (iii) saber se deve haver
redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no
da
.
art. 86
Lei n. 13.105/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
de modo claro e suficiente a validade da cláusula de tolerância, delimitou o atraso
e manteve a multa contratual, inexistindo violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
da
.
Lei n. 13.105/2015
7. A readequação do período de mora e da cláusula penal demanda interpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai
os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A pretensão de redistribuir os ônus sucumbenciais esbarra na necessidade de
reexame de provas, motivo pelo qual incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões, não havendo
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
. 2. A readequação
Lei n. 13.105/2015
do período de mora e da cláusula penal é inviável em recurso especial por exigir
interpretação contratual e reexame de provas, incidindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ. 3. Mantém-se o acórdão recorrido por estar em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. 4. A redistribuição dos
ônus sucumbenciais não se admite em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 86
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
; STJ, AgInt no
; STJ,
REsp n. 1.781.470/RJ
AREsp n. 2.135.804/SP
; STJ,
AREsp n. 2.772.567/MG
AREsp n. 2.535.905/RJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56444988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 293b1096-1b83-4d41-af1f-6e60f7f819b9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56444988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 293b1096-1b83-4d41-af1f-6e60f7f819b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626359 - RJ
(2024/0117326-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: CHL XLVI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
JOÃO CARLOS SIRE SALGADO - SP470358
AGRAVADO
: LUCIANO DE ALCANTARA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANA DA COSTA VIEIRA GARCIA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA E DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
incidência das
Lei n. 13.105/2015,
Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ, prejudicialidade do dissídio pela Súmula n. 7 do STJ e
consonância com a jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenizatória por
c/c
atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedidos de cláusula penal moratória
e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou solidariamente ao pagamento
de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 43.753,58 a título de cláusula penal
moratória, com juros desde a citação e correção monetária.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar os danos morais e manter
a multa moratória nos termos contratados, com limitação ao valor pleiteado na
inicial e com os consectários definidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA55512629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: cc82ba9e-a3ec-4b09-85b7-fb99da86e057

IV, e 1.022, da
por contradição entre fundamentação e
Lei n. 13.105/2015,
dispositivo e por rejeição de embargos sem sanar omissão; (ii) saber se é possível
readequar o período de mora e a aplicação da cláusula penal, afastando os óbices
das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ; e (iii) saber se deve haver
redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no
da
art. 86
Lei n. 13.105/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
de modo claro e suficiente a validade da cláusula de tolerância, delimitou o atraso
e manteve a multa contratual, inexistindo violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
da Lei n. 13.105/2015.
7. A readequação do período de mora e da cláusula penal demanda interpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai
os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A pretensão de redistribuir os ônus sucumbenciais esbarra na necessidade de
reexame de provas, motivo pelo qual incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões, não havendo
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
2. A readequação
Lei n. 13.105/2015.
do período de mora e da cláusula penal é inviável em recurso especial por exigir
interpretação contratual e reexame de provas, incidindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ. 3. Mantém-se o acórdão recorrido por estar em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. 4. A redistribuição dos
ônus sucumbenciais não se admite em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 86
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP;
STJ,
AREsp n. 2.772.567/MG;
AREsp n. 2.535.905/RJ
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CAMBOINHAS
INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão de fls. 1208-1219, que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial para negar-lhe provimento, em
razão da inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à redistribuição
Lei n. 13.105/2015,
dos ônus sucumbenciais, da incidência da Súmula n. 5 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas contratuais e da prejudicialidade do dissídio
Documento eletrônico VDA55512629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: cc82ba9e-a3ec-4b09-85b7-fb99da86e057

jurisprudencial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ, além de se assentar
consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Alega que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pois, embora
reconhecida a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e delimitado o atraso
em 1 ano e 2 meses, manteve-se a condenação calculada com base em 1 ano e 7
meses, em violação ao
§ 1o, IV, da
art. 489,
Lei n. 13.105/2015.
Sustenta que os embargos de declaração foram rejeitados sem sanar a
contradição sobre o termo inicial da cláusula penal moratória, caracterizando
ofensa ao
da
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015.
Afirma que a decisão agravada deixou subsistir vício no dispositivo do
acórdão recorrido, uma vez que não ajustou a condenação ao período de mora
apurado na fundamentação, pretendendo o afastamento dos óbices aplicados.
Requer a reconsideração da decisão agravada, em juízo de retratação, ou,
não sendo esse o entendimento, a remessa do recurso à mesa para julgamento
colegiado e o provimento do agravo interno, com reconhecimento das violações
apontadas.
Contrarrazões às fls. 1271-1274.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedidos
de cláusula penal moratória e danos morais.
Documento eletrônico VDA55512629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: cc82ba9e-a3ec-4b09-85b7-fb99da86e057

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por
danos morais e R$ 43.753,58 a título de cláusula penal moratória, com juros desde
a citação e correção monetária.
A Corte
reformou parcialmente a sentença para afastar a
a quo
condenação por danos morais e manter a incidência da multa moratória nos termos
contratados, com limitação ao valor pleiteado na inicial e com os consectários
definidos.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, da
por suposta contradição interna e
Lei n. 13.105/2015,
omissão não sanada, e ao
da mesma lei, pela não redistribuição dos ônus
art. 86,
sucumbenciais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que permanece a contradição,
pois o acórdão reconheceu a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e
delimitou atraso de 1 ano e 2 meses, mas manteve a condenação fundada em 1 ano
e 7 meses, incidindo violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da
Pretende, com isso, afastar os óbices aplicados na decisão
Lei n. 13.105/2015.
agravada.
Conforme consta na decisão agravada, as questões relativas à suposta
contradição quanto ao termo inicial da cláusula penal moratória e à prestação
jurisdicional foram enfrentadas de modo claro e objetivo pelo Tribunal de origem,
que analisou a validade da cláusula de tolerância, delimitou o período de atraso e
manteve a multa moratória nos termos contratuais, concluindo pela inexistência de
vícios. A decisão monocrática, ao examinar o voto do acórdão recorrido, assentou
que não se verificou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, da Lei n. 13.105/2015.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
quanto à subsistência de contradição e à negativa de prestação jurisdicional, não há
Documento eletrônico VDA55512629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: cc82ba9e-a3ec-4b09-85b7-fb99da86e057

como afastar o fundamento de que o Tribunal estadual decidiu a controvérsia com
motivação suficiente, sendo inviável qualificar como omissão ou contradição o
mero inconformismo com o resultado.
De igual modo, não prospera o recurso no que toca à pretensão de
readequar o período de mora e a aplicação da cláusula penal, pois a decisão
agravada indicou expressamente que a conclusão do acórdão recorrido decorre da
interpretação das cláusulas contratuais e da análise do conjunto fático-probatório,
incidindo, por isso, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que obstam o diálogo recursal em
sede especial sobre tais matérias. Nesse contexto, permanece hígida a orientação
da decisão agravada, que também consignou a sintonia do julgado com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ;
AgInt
no
AREsp
n.
2.135.804/SP;
AREsp
n.
2.772.567/MG;
AREsp n. 2.535.905/RJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55512629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: cc82ba9e-a3ec-4b09-85b7-fb99da86e057

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.626.359 / RJ
Número Registro: 2024/0117326-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02772697020168190001 202324506905 2772697020168190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO DE ALCANTARA GARCIA
AGRAVANTE : LUCIANA DA COSTA VIEIRA GARCIA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : CHL XLVI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
JOÃO CARLOS SIRE SALGADO - SP470358
AGRAVADO
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVADO
: CHL XLVI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
JOÃO CARLOS SIRE SALGADO - SP470358
Documento eletrônico VDA56426476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 4f4d4f3b-298c-4148-b921-09a3d6cb7d4a

AGRAVADO
: LUCIANO DE ALCANTARA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANA DA COSTA VIEIRA GARCIA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : CHL XLVI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
JOÃO CARLOS SIRE SALGADO - SP470358
AGRAVADO
: LUCIANO DE ALCANTARA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANA DA COSTA VIEIRA GARCIA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 4f4d4f3b-298c-4148-b921-09a3d6cb7d4a